Tribunal: STJ
Processo: 0016508-62.2017.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220066 - TO (2025/0230966-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: LIDIANE ARAÚJO SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE AIRES DE MACEDO - TO006325
DELÍCIA FEITOSA FERREIRA SUDBRACK - TO003818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO
MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a responsabilidade objetiva
para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de
hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais
como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de
falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio
a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP, Terceira Turma, DJe de
).
24/5/2019
3. Sem efeito a decisão de e-STJ fls. 1510-1514. Recurso especial conhecido
e provido. Súmula 568/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eba4a21d-1ff5-4887-9172-1a56254b7184

Documento eletrônico VDA51400132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eba4a21d-1ff5-4887-9172-1a56254b7184

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220066 - TO (2025/0230966-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: LIDIANE ARAÚJO SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE AIRES DE MACEDO - TO006325
DELÍCIA FEITOSA FERREIRA SUDBRACK - TO003818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO
MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a responsabilidade objetiva
para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de
hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais
como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de
falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio
a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP, Terceira Turma, DJe de
).
24/5/2019
3. Sem efeito a decisão de e-STJ fls. 1510-1514. Recurso especial conhecido
e provido. Súmula 568/STJ.
RELATÓRIO
Em virtude das razões apresentadas no agravo de e-STJ fls. 1518-1528,
reconsidero as decisões de e-STJ fls. 1510-1514 e passo a novo exame do recurso
especial interposto por INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP, fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/TO.
:

Recurso especial interposto em 14/5/2025
:
Conclusos ao gabinete em 26/8/2025
Documento eletrônico VDA50242551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:32
Código de Controle do Documento: c39a671c-9a96-47eb-a983-2289a9f47c2b

: reparação por danos materiais e compensação por danos morais.,
Ação
ajuizada por LIDIANE ARAÚJO SILVA, em face de INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS -
IOP e outros. (e-STJ fls. 04-24)
: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os
Sentença
requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, e
R$6.877,57 por danos materiais, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora
de 1% ao mês, a partir do evento danoso. (e-STJ fls. 969-977)
: negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1276-1288):

DIREITO CIVIL E DIREITOS HUMANOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE
CLÍNICA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO,
PLANO DE SAÚDE E DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra
sentença que os condenou solidariamente ao ressarcimento de despesas médicas e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sob a
alegação de erro médico e falha na prestação de serviços de saúde. 2. Fato
relevante. A autora relata reação adversa grave ao medicamento Bactrim F,
diagnosticada
como
hepatite
fulminante.
Transferida
para
tratamento
especializado, submeteu-se a procedimento diverso do solicitado e sofreu recusa de
autorização para exame essencial, imputando aos réus a negligência no
atendimento e no cumprimento das obrigações assumidas em contrato de
assistência médica. 3. Decisão anterior. Sentença proferida pelo Juízo a quo
condenou os apelantes solidariamente ao pagamento dos danos materiais e morais,
reconhecendo falha na prestação dos serviços contratados. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos
recorrentes, conforme as normas de consumo e de direito civil, frente ao alegado
erro médico; (ii) a aplicabilidade do direito à saúde como direito humano
fundamental, derivado de convenções internacionais e do ordenamento
constitucional brasileiro; e (iii) a possibilidade de condenação dos apelantes ao
pagamento de danos morais e materiais, à luz das disposições do Código de Defesa
do Consumidor (CDC) e dos compromissos internacionais do Brasil em relação à
saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição
Federal de 1988 (art. 6o e art. 196) e por normas internacionais, incluindo a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu art. 25, §1o, prevê
o direito a um nível de vida adequado que assegure saúde e assistência médica. 6. O
Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC), ratificado em 1992, cujo art. 12 impõe aos Estados o dever de
promover a saúde física e mental de seus cidadãos e assegurar serviços médicos
apropriados, o que reforça o direito à assistência adequada, especialmente em
situações de emergência e alta vulnerabilidade. 7. A Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), adotada com
status constitucional (art. 5o, §3o da CF/1988), reafirma o compromisso brasileiro
com a integridade física e o direito à vida, especialmente em casos de erro médico e
omissão no atendimento à saúde. 8. Constatada a falha na prestação do serviço e
omissão de assistência médica pela operadora de saúde, clínica e centro de
diagnóstico, resta configurada a responsabilidade solidária dos recorrentes, nos
Documento eletrônico VDA50242551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:32
Código de Controle do Documento: c39a671c-9a96-47eb-a983-2289a9f47c2b

termos do CDC, art. 14. A relação entre paciente e prestador de serviço é
caracterizada pelo regime de responsabilidade objetiva, cabendo aos réus
comprovar a inexistência de defeito no serviço prestado, o que não foi feito. 9. O
valor fixado a título de danos morais, de R$ 7.000,00, atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro de reparação sem
enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos não providos.
Sentença mantida.

: opostos por INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS -
Embargos de declaração
IOP, foram rejeitados. (e-STJ fls. 1381-1385)
: alega violação aos arts. 489, §1o, 1.022, I e II do CPC; 14,
Recurso Especial
caput, e §3o, inc. I, do CDC e dissídio jurisprudencial.
Aduz que o TJ/TO não se manifestou sobre a ausência de vínculo empregatício
ou de proposição entre o médico e a clínica, nem sobre a condição de mera "mera
hospedeira" da clínica.
Argumenta que o acórdão responsabilizou indevidamente a clínica recorrente,
sem prova de falha de prestação de serviços.
Sustenta que o acórdão divergiu de precedentes do STJ quanto ao termo
inicial de juros moratórios, que deveriam incidir a partir da citação em casos de
responsabilidade contratual. (e-STJ fls. 1415-1434)
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
- Violação ao art. 14 do CDC: aplicação da Súmula 568/STJ
O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da sentença quanto a
existência de responsabilidade civil do INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP, por
entender que os serviços médicos foram oferecidos em suas dependências,
caracterizando-se a sua atuação como fornecedora de serviços de saúde, nos termos do
artigo 14 do CDC.
A respeito, destaca-se no acórdão recorrido o seguinte trecho (e-STJ fls. 1381-
1385):
(...)
No que tange à alegada ilegitimidade passiva do INSTITUTO
ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP, o acórdão embargado expressamente reconheceu a
responsabilidade objetiva do hospital, uma vez que os serviços médicos foram
oferecidos em suas dependências, caracterizando-se a sua atuação como
fornecedora de serviços de saúde, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência, sendo
Consumidor.
certo que os hospitais respondem solidariamente pelos danos causados por
profissionais que atuam em suas dependências, independentemente da existência
de vínculo empregatício.
(...)

Documento eletrônico VDA50242551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:32
Código de Controle do Documento: c39a671c-9a96-47eb-a983-2289a9f47c2b

Nesse contexto, constata-se que Tribunal de origem decidiu em
desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo
como reconhecer a responsabilidade do hospital demandado.
Por ocasião do julgamento do REsp 908.359/SC, a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade objetiva dos hospitais pela prestação de
serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam, sem vínculo de
emprego ou subordinação, conforme a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
1. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica empresarial, no caso de
hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo primeiro do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor como a norma sustentadora de tal entendimento.
Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano
decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao
hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional
médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital - seja de
emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de
indenizar.
2. Na hipótese de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual - vínculo
estabelecido entre médico e paciente - refere-se ao emprego da melhor técnica e
diligência entre as possibilidades de que dispõe o profissional, no seu meio de
atuação, para auxiliar o paciente. Portanto, não pode o médico assumir
compromisso com um resultado específico, fato que leva ao entendimento de que,
se ocorrer dano ao paciente, deve-se averiguar se houve culpa do profissional -
teoria da responsabilidade subjetiva.
No entanto, se, na ocorrência de dano impõe-se ao hospital que responda
objetivamente pelos erros cometidos pelo médico, estar-se-á aceitando que o
contrato firmado seja de resultado, pois se o médico não garante o resultado, o
hospital garantirá. Isso leva ao seguinte absurdo: na hipótese de intervenção
cirúrgica, ou o paciente sai curado ou será indenizado - daí um contrato de
resultado firmado às avessas da legislação.
3. O cadastro que os hospitais normalmente mantêm de médicos que utilizam suas
instalações para a realização de cirurgias não é suficiente para caracterizar relação
de subordinação entre médico e hospital. Na verdade, tal procedimento representa
um mínimo de organização empresarial.
4. Recurso especial do Hospital e Maternidade São Lourenço Ltda. provido.
(REsp n. 908.359/SC, Segunda Seção, DJe de
.)
17/12/2008

Esse entendimento tem sido consolidado pelas Terceira e Quarta Turma do
STJ. Neste sentido: AgRg no REsp 1.474.047/SP, Terceira Turma, DJe
; AgRg
17/12/2014
no AREsp 628.634/RJ, Terceira Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.385.734/RS,
15/09/2015
Quarta Turma, DJe
; AgRg no AREsp 457.611/SP, Quarta Turma, DJe
01/09/2014
; AgRg no AREsp 809.925/RS, 4a Turma, DJe
.
06/02/2015
15/02/2016
Também registra-se nesse sentido que "a responsabilidade objetiva para o
prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital,
limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do
Documento eletrônico VDA50242551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:32
Código de Controle do Documento: c39a671c-9a96-47eb-a983-2289a9f47c2b

paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica restrita ao
profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego
ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a
vítima" (REsp 1.769.520/SP, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).
Assim, em que pesem os argumentos do acórdão recorrido, a situação
específica dos autos diz respeito, efetivamente, à responsabilidade oriunda de
equivocada condução médica, e não do exercício de atividades e dos serviços prestados
pelo Instituto Ortopédico de Palmas – IOP.
Logo, nos termos da Súmula 568/STJ, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, torno sem efeito a decisão de fls. 1510-1514 (e-STJ) e
do recurso especial para
, com fundamento no art.
CONHEÇO
DAR-LHE PROVIMENTO
932, V, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, para afastar a condenação imposta ao
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP a título de reparação por danos morais e
indenização por danos materiais.
Considerando o provimento do recurso, inverto os honorários de
sucumbência.
Documento eletrônico VDA50242551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:32
Código de Controle do Documento: c39a671c-9a96-47eb-a983-2289a9f47c2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.066 / TO
Número Registro: 2025/0230966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165086220178272729 165086220178272729
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
RECORRIDO
: LIDIANE ARAÚJO SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIAN SENDIC SUDBRACK - TO006525
DELÍCIA FEITOSA FERREIRA SUDBRACK - TO003818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
Documento eletrônico VDA51385100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:48
Código de Controle do Documento: fb5db679-92cb-4c6e-8229-fbf3f906f010

ADVOGADOS : BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: LIDIANE ARAÚJO SILVA
ADVOGADOS : DANIELLE AIRES DE MACEDO - TO006325
DELÍCIA FEITOSA FERREIRA SUDBRACK - TO003818
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:48
Código de Controle do Documento: fb5db679-92cb-4c6e-8229-fbf3f906f010